Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LAUDO EMPRESTADO DE AÇÃO ACIDENTÁRIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DO AJUSTE. DOENÇA PRE-EXISTENTE. MÁ FÉ.
1. O juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça fundamentadamente.
2. Inexiste óbice à utilização da prova emprestada, consistente no laudo pericial produzido em ação acidentária, se assegurado o contraditório nestes autos.
3. Segundo a teoria da asserção, a análise acerca da existência das condições da ação deve ser analisada com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado, de sorte que se da narrativa ressai a relação jurídica estabelecida na demanda, há pertinência subjetiva.
4. Na ação indenizatória, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, mas fica suspenso do pedido do pagamento de indenização à seguradora até a ciência do segurado quanto à decisão. Súmulas 229 e 278 do STJ.
5. Sendo o contrato de seguro aleatório, o segurador somente responderá se e quando ocorrer um dos eventos previstos na apólice, o que pressupõe a ocorrência do risco após a sua vigência.
6. Demonstrado que o sinistro ocorreu em data pretérita a celebração do ajuste, fica afastada a obrigação da seguradora em pagar a indenização.
7. Além disso, afasta-se a garantia se demonstrado que a segurada tinha ciência da sua incapacidade, mas optou por faltar com a verdade perante a seguradora, para aderir ao contrato de seguro e, em seguida, postular indenização, conforme inteligência do art. 766 do Código Civil e da súmula 609 do STJ.
8. Deu-se provimento ao recurso.